Tribunal: TJDFT
Processo: 0707438-73.2019.8.07.0010
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-06-10
Data de publicação: 2021-06-21

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PROVA ORAL SUFICIENTE. SENTENÇA MANTIDA.
1. Nos crimes praticados contra menores, os depoimentos harmônicos e seguros das vítimas, colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, corroborados pelas informantes, formam lastro probatório suficiente ao juízo condenatório.
2. Recurso conhecido e desprovido.